Tribunal: TJMT
Processo: 1022603-33.2024.8.11.0000
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-11-27
Data de publicação: 2024-12-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1022603-33.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Liminar, Assistência Social, Tratamento Domiciliar (Home Care)]
Relator:
Des(a). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO,

DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JOVALINA MARIA DE JESUS - CPF: 169.010.291-87 (AGRAVANTE), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO.

E M E N T A

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE TRATAMENTO “HOME CARE” DOMICILIAR INTEGRAL. PACIENTE COM ENFERMIDADES GRAVES. NECESSIDADE DE CUIDADOS DOMICILIARES INTENSIVOS. PRESCRIÇÃO MÉDICA. SOLIDARIEDADE DOS ENTES FEDERATIVOS. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão interlocutória que concedeu parcialmente a tutela provisória de urgência em ação cominatória de obrigação de fazer c/c pedido de tutela provisória de urgência, ajuizada por paciente portadora de condições graves e acamada, compelindo o Estado de Mato Grosso e o Município de Rondonópolis a fornecerem acompanhamento domiciliar por equipe multidisciplinar via Programa Saúde da Família (PSF), ao invés do tratamento de “Home Care” em regime integral conforme requerido.

II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em:
(i) definir se a prescrição médica, que recomenda “Home Care” em regime integral para a agravante, constitui requisito suficiente para afastar a adequação do tratamento domiciliar proposto via PSF; e
(ii) verificar a responsabilidade solidária dos entes públicos para a efetiva prestação do tratamento de saúde prescrito, em observância ao direito constitucional à saúde e à dignidade humana.

III. Razões de decidir
3. O direito à saúde é assegurado pelo art. 196 da CF/1988, impondo ao Estado a responsabilidade pela prestação de serviços de saúde de forma universal e igualitária.
4. A prescrição médica apresentada demonstra, de forma inequívoca, a necessidade de cuidados domiciliares intensivos (“Home Care”) para a manutenção da vida e saúde da paciente, sendo insuficiente o acompanhamento oferecido pelo PSF.
5. O parecer técnico do NAT, ainda que relevante para embasar decisões judiciais em matéria de saúde, não possui caráter vinculativo e não possui primazia sobre laudo médico do profissional que acompanha a paciente.
6. A jurisprudência reiterada dos tribunais reconhece a obrigação solidária dos entes públicos de prover o tratamento prescrito, especialmente em casos de incapacidade financeira da parte interessada.

IV. Dispositivo e tese
7. Recurso de agravo de instrumento provido, determinando-se o fornecimento do tratamento “Home Care” integral à agravante, conforme prescrição médica.

Tese de julgamento
: "É obrigação solidária dos entes públicos fornecer tratamento domiciliar integral na modalidade “Home Care” quando comprovada sua necessidade por laudo médico e inexistindo recursos próprios para o custeio, em respeito ao direito constitucional à saúde e à dignidade humana."

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 196.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-MT, AI 0018102-34.2016.8.11.0000, Rel. Antônia Siqueira Gonçalves, 2ª Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 31/05/2016; TJ-MT, AI 10163682620198110000, Rel. Maria Aparecida Ribeiro, j. 18/05/2021
.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. DR. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento nº 1022603-33.2024.8.11.0000, interposto por
JOVALINA MARIA DE JESUS
contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Segunda Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis, nos autos da Ação Cominatória de Obrigação de Fazer c/c Pedido de Tutela Provisória de Urgência identificada pela numeração única: 1011525-33.2024.8.11.0003 movida em desfavor do
ESTADO DE MATO GROSSO
e
MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS
, que concedeu parcialmente o pedido de tutela provisória de urgência formulado pela parte autora ora agravante, compelindo as agravadas tão somente a:
fornecer acompanhamento por equipe multidisciplinar na casa, ou, moradia do paciente, com intuito de dar continuidade aos cuidados necessários, sob responsabilidade do Programa Saúde Família – PSF
(Id: 33165193 – Pág. 86 a 89).

Inconformada, a parte agravante argumenta que Juízo de Origem se equivocou ao não conceder integralmente a liminar pleiteada, uma vez que o médico que acompanha a paciente atestou que, a mesma possui necessidade de cuidados profissionais do tipo “Home Care”.

Ao final, pugna pelo recebimento e concessão da tutela recursal, no sentido de que seja determinado que as agravadas forneçam o atendimento da parte agravante por “Home Care”, em consonância ao atestado médico (Id: 233165192).

O recurso foi recebido em 16 de agosto de 2024, ocasião em que foi concedida a tutela recursal pleiteada pela parte agravante (Id: 233244658).

Por sua vez, o Estado de Mato Grosso apresentou contrarrazões, alegando quanto a ausência de relatório médico circunstanciado com expressa menção ao quadro clínico de risco imediato e que a documentação trazida pela parte contrária é insuficiente.

O Município de Rondonópolis não apresentou contrarrazões.

Manifestando assim, pelo desprovimento do recurso de agravo de instrumento (Id: 242453173).

A douta Procuradoria-Geral de Justiça do Estado de Mato Grosso manifestou-se aos autos,
opinando pelo provimento do recurso de apelação
(Id: 249344665).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. DR. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado anteriormente, trata-se de agravo de instrumento interposto por
JOVALINA MARIA DE JESUS
contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Segunda Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis, que concedeu parcialmente a tutela provisória de urgência pleiteada na ação cominatória de obrigação de fazer c/c pedido de tutela provisória de urgência.

Na referida decisão, o Juízo de Origem limitou-se a compelir os entes públicos, Estado de Mato Grosso e Município de Rondonópolis, a fornecer acompanhamento por equipe multidisciplinar em domicílio por meio do Programa Saúde da Família (PSF).

Irresignada com a parcial concessão, a recorrente requer que lhe seja garantido o serviço de “Home Care” em regime integral, conforme prescrição médica constante nos autos.

Extrai-se dos autos que em razão das enfermidades da qual a agravante é portadora (
CID – 10: T849
:
Complicação não especificada do dispositivo de prótese
;
CID – 10: Q656
: Quadril instável;
CID – 10: 44
:
Doença Pulmonar obstrutiva crônica com infecção respiratória aguda do trato respiratório inferior
;
CID – 10: R32
:
Incontinência Urinária não especificada
;
CID – 10: F02.8
:
Demência em outras doenças especificadas em outra parte
.), se encontra acamada e dependente de terceiros para as atividades cotidianas.

Vislumbra-se que foram colacionados documentos comprobatórios da necessidade do tratamento da recorrente, consistente em internação domiciliar pelo sistema “Home Care”, conforme laudo médico juntado ao processo sob o Id: 233165193 – Pág. 26, vejamos:

Desse modo, não há dúvida quanto a indicação, a urgência e a necessidade do tratamento de internação domiciliar, na modalidade “Home Care”,
porquanto atestado pelo médico assistente que a atende continuamente
.

Nesse contexto, o parecer do NAT, juntado nos autos, não tem o condão de desconstituir o relatório apresentado pelo médico que acompanha a agravante, o qual atesta a necessidade do tratamento pleiteado.

Aliás, o parecer emitido pelo NAT não tem caráter vinculativo, apenas de orientação, já que, de acordo com o Termo de Cooperação Técnica nº 9/2011, firmado entre o Tribunal de Justiça de Mato Grosso e a Secretaria de Saúde do Estado em 20.09.2011 e prorrogado em 2016 (Termo de Cooperação Técnica nº 3/2016):

“(...) O NAT tem como objetivo garantir aos Magistrados o fornecimento de subsídios técnicos nas demandas que envolvam a prestação de serviço público de saúde, tais como fornecimento de medicamentos e insumos em geral, exames, procedimentos de urgência e emergência, bem como os eletivos, leitos em unidade de terapia intensiva (UTI), tratamento médico e insumo nutricional.”

Ademais, o laudo do médico assistente
possui maior especificidade e fundamentação sobre as necessidades da paciente
, sendo
prioritário
em casos de
urgência e risco à saúde
.

Logo, não suprimindo o parecer do NAT, nem tão pouco o desmerecendo, afinal este tem elevada importância na garantia aos magistrados quanto ao fornecimento de subsídios técnicos, verifica-se, após detida consulta nos autos, que foram juntados laudo médico e outros documentos comprovando a necessidade do tratamento na modalidade “Home Care” pela parte recorrente.

Além disso, deve ser salientado que, a saúde
constitui direito do cidadão
,
incumbindo solidariamente às pessoas jurídicas de direito público interno a sua prestação àquele que careça de cuidados médicos para preservação ou restauração de sua higidez física e mental
.

Neste espeque, o artigo 196 da Constituição Federal assim dispõe: “
A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação
.”.

Nesse caso, entende a jurisprudência pátria
a imperiosidade da concessão do tratamento solicitado em respeito ao direito à saúde e à dignidade da pessoa humana, reconhecidos pelas normas constitucionais e infraconstitucionais
.

A propósito, vejamos:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – CONSTITUCIONAL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – IDOSA – FORNECIMENTO DE TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR PELO REGIME HOME CARE – TUTELA INDEFERIDA – IRRESIGNAÇÃO RECURSAL DA REQUERENTE – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES PÚBLICOS – DEVER CONSTITUCIONAL À SAÚDE – ARTIGO 196 DA CONSTITUIÇÃO DA REPUBLICA FEDERATIVA – URGÊNCIA DEMONSTRADA – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.
O Poder Público tem o dever constitucional de zelar pela saúde dos seus cidadãos, dando total assistência aos que não tenham disponibilidade financeira para custear o seu tratamento (artigos 6º e 196 da CF/88). Uma vez comprovado que a idosa encontra-se impossibilitada de se locomover, por ser acometida de idade avançada e sequelas oriundas de acidente vascular cerebral (AVC), associada à comprovação da sua hipossuficiência financeira e existência de prescrição por médico do SUS, o fornecimento de tratamento adequado – Home Care estritamente ligado à mantença da saúde e vida da parte necessitada, o deferimento da tutela provisória perquirida é medida que se impõe
. Negar tal forma de cuidado, essencial para a manutenção de uma vida digna, representa violação ao direito à saúde – prioritário para os idosos – e também à dignidade da pessoa humana, consoante inteligência do art. 196 da CF/88, e arts. 3º e 9º do Estatuto do Idoso.” (N.U 0018102-34.2016.8.11.0000 , ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 31/05/2016, Publicado no DJE 17/06/2016) (destaquei)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - DIREITO À SAÚDE - TRATAMENTO DE INTERNAÇÃO DOMICILIAR NA MODALIDADE HOME CARE – NECESSIDADE E IMPRESCINDIBILIDADE COMPROVADAS POR DOCUMENTOS E LAUDOS MÉDICOS - PRESENÇA DOS REQUISITOS LEGAIS - AGRAVO PROVIDO.
A saúde constitui direito do cidadão, incumbindo solidariamente às pessoas jurídicas de direito público interno a sua prestação àquele que careça de cuidados médicos para preservação ou restauração de sua higidez física e mental. Uma vez demonstrada a necessidade e a imprescindibilidade do tratamento de internação domiciliar na modalidade Home Care 24 horas, deve o mesmo ser fornecido pelo poder público, em respeito ao direito à saúde e à dignidade da pessoa humana reconhecidos por normas constitucionais e infraconstitucionais
.” (TJ-MT 10163682620198110000 MT, Relator: MARIA APARECIDA RIBEIRO, Data de Julgamento: 18/05/2021, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 28/05/2021) (destaquei)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – DIREITO À SAÚDE – SOLIDARIEDADE ENTRE OS ENTES PÚBLICOS – FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO NÃO PREVISTO NO SUS – PAZOPANIBE 800mg – TUTELA DE URGÊNCIA – REQUISITOS PREENCHIDOS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
O dever de assegurar o direito à saúde caracteriza obrigação de responsabilidade solidária entre todos os entes federativos no que tange ao funcionamento do Sistema Único de Saúde. Assim, quando demonstrada a necessidade do tratamento, deve ser mantida a obrigação do Poder Público em fornecê-lo, nos moldes do artigo 196 da Constituição Federal
.” (N.U 1009250- 28.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, ALEXANDRE ELIAS FILHO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 08/03/2022, Publicado no DJE 16/03/2022) (destaquei)

Desta feita, comprovada a
necessidade
do agravante e a
impossibilidade de sua família custear
o tratamento almejado, deve prevalecer
o seu direito constitucional à saúde
.

Com estas considerações, em consonância ao parecer ministerial (Id: 249344665),
DOU PROVIMENTO
ao agravo de instrumento para que seja fornecido, pelo tempo que for necessário, o tratamento na modalidade “Home Care” a agravante, conforme prescrição médica.

Por fim,
RATIFICO
a tutela recursal concedida anteriormente (Id: 233244658).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/11/2024